Tribunal: TJDFT
Processo: 0707455-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707455-68.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDO: D. G. C. REPRESENTANTE LEGAL: THIRZZIA GUIMARAES DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ASSEFAZ. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. VERBETE 608 DO STJ. PACIENTE PORTADOR DE LEUCEMIA. PENTAMIDINA. FÁRMACO SEM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. REGISTRO CADUCO OU CANCELADO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE COMERCIAL DOS LABORATÓRIOS. MEDICAMENTO INCLUÍDO NO RENAME E DE IMPORTAÇÃO AUTORIZADA. RDC 8, de 28/2/2014. EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E ADEQUAÇÃO DEMONSTRADOS EM RELATÓRIO MÉDICO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO. NÃO CABIMENTO. TEMA 990/STJ. INAPLICABILIDADE. EXCEÇÃO. COBERTURA QUE NÃO PODE SER ALIJADA DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nas relações entre beneficiários e planos de saúde de autogestão não incidem as normas promanadas do CDC (Lei 8.078/1990), consoante compreensão jurisprudencial consolidada no Verbete 608 do STJ, o que não os exime da observância do princípio da força obrigatória do contrato, das disposições da Lei 9.656/1998, dos regulamentos exarados pela ANS e pela ANVISA, bem como das regras do Código Civil em matéria contratual. 2. É abusiva a conduta empreendida pelo plano de saúde ao negar cobertura contratual a tratamento oncológico por estar o medicamento com registro cancelado/caduco na Anvisa, notadamente quando o registro foi cancelado por ausência de interesse comercial dos laboratórios, conquanto permaneça incluído em Relação Nacional de Medicamentos Essenciais do SUS (Rename) e na RDC n. 8, de 28/2/2014, o que implica autorização pela Anvisa para sua importação. 3. O STJ firmou tese, sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que as operadoras de planos de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela Anvisa (Tema 990), o que fez ao escopo de possibilitar o acesso a medicamentos seguros e eficazes. Entrementes, não tem aplicação ao caso concreto a tese proibitiva firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no mencionado repetitivo uma vez que demonstrada em laudo médico a necessidade do tratamento, sua eficácia e eficiência no controle da grave moléstia que acomete o apelado. 4. Malgrado não seja ilimitada a obrigação de cobertura das pessoas jurídicas que comercializam planos de saúde, não foge ao limite da contratação o custeio do medicamento indicado por médico especialista como necessário e adequado para o tratamento adjuvante contra o câncer ministrado na unidade hospitalar, visto que a definição do protocolo de tratamento da enfermidade do paciente compete ao médico. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados. A recorrente aponta violação aos artigos 10, inciso V e § 6o, da Lei no 9.656/98, 12 e 66, ambos da Lei no 6.360/76, 10, inciso V, da Lei no 6.437/76 e 421 do Código Civil, sustentando ser indevido o custeio do tratamento com medicação sem registro vigente na ANVISA, nos termos do Tema 990 (REsp 1.726.563/SP e REsp 1.712.163/SP), exarado sob a sistemática dos recursos repetitivos. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 10, inciso V e § 6o, da Lei no 9.656/98, 12 e 66, ambos da Lei no 6.360/76, 10, inciso V, da Lei no 6.437/76 e 421 do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, “É possível afastar o entendimento de que as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA (Tema 990), quando se tratar de medicamento com registro cancelado por motivo comercial, conforme entendimento do STJ” (AgInt no REsp n. 1.933.966/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 24/2/2022). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp 1875703/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 25/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024